Tribunal: TJSP
Processo: 2005049-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos da executada, até o limite do débito – Inadmissibilidade, na hipótese – Rendimentos protegidos pela regra do art. 833, IV, do CPC – Decisão agravada em confronto com entendimento do C. STJ - Decisão

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos da executada, até o limite do débito – Inadmissibilidade, na hipótese – Rendimentos protegidos pela regra do art. 833, IV, do CPC – Decisão agravada em confronto com entendimento do C. STJ - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2005049-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MICHELE SABRINA
DA SILVA, é agravada CAROLINE ZANATTA NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005049-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.118
2
Voto no 14.118
Agravo de Instrumento no 2005049-90.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: José Fernando Steinberg
Agravante: Michele Sabrina da Silva
Agravada: Caroline Zanatta Novaes
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Agravo
de
instrumento Ação de despejo por falta de pagamento
c.c. cobrança - Insurgência contra decisão que deferiu
a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos da
executada, até o limite do débito Inadmissibilidade,
na hipótese Rendimentos protegidos pela regra do
art. 833, IV, do CPC Decisão agravada em confronto
com entendimento do C. STJ - Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
reproduzida a fls. 17/20, que deferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos
líquidos da executada, até o limite do débito, com oficio à empregadora para que
os valores sejam depositados em conta à disposição do juízo.
Recorre a executada, alegando que é a mãe e única
responsável por duas crianças, uma com 4 e outra com 11 anos, tendo como
única fonte de renda o trabalho que presta à “Kosmocience”, de modo que não
pode ter qualquer parcela de seu rendimento mensal comprometido, sem prejuízo
de seu sustento e da família. Argumenta que a verba atingida pela ordem de
penhora está protegida pela regra da impenhorabilidade, nos termos do art. 833,
IV, do CPC, e a hipótese dos autos não se amolda à exceção prevista no § 2o do
mesmo dispositivo legal, haja vista tratar-se de execução de dívida remanescente
de taxas condominiais, parcelas de IPTU pagas pela proprietária do imóvel e um
mês de aluguel residencial. Destaca, ademais, que o valor de sua remuneração
mensal não excede o limite de 50 salários mínimos, previsto no § 2o, do art. 833,
do CPC, nada justificando a mitigação da regra da impenhorabilidade, nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005049-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.118
3
afirmados na decisão agravada. Requer o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido
de penhora de percentual da remuneração da agravante, em respeito àquilo que
garantem o art. 1o, III; art. 226, IV; e art. 227, caput, da Constituição Federal,
assim como o que assevera o art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo, dispensado do recolhimento do preparo
e processado com a concessão do efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 40/44.
Este o relatório.
O recurso comporta provimento.
A locadora, ora agravada, alegando que tentou, sem êxito, a
satisfação da execução por meio da penhora on line e da busca por bens de
titularidade da ora agravante, postulou a penhora de 20% do salário da
executada, até o limite do valor exequendo.
O D. Juízo a quo assim decidiu:
“Desta feita, defiro o pleito de penhora em face do salário
percebido pelo executado, limitada ao desconto de 10%
sobre seus rendimentos líquidos, até o limite do débito
(R$32.274,49). Oficie-se à empregadora indicada às fls.61,
qual seja, KOSMOSCIENCECIÊNCIA E TECNOLOGIA
COSMÉTICA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
CNPJ no 05.944.444/0001-07, devendo os valores serem
depositados em conta à disposição deste juízo.” (fls. 20)
Necessário, desde logo, destacar que o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005049-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.118
4
remuneração mensal recebida pela executada, ora agravante, está bem aquém
dos 50 salários mínimos mensais estipulados no art.833, § 2o, do CPC, e é
responsável pelo sustento da família, composta pela mãe e dois filhos menores,
de modo que deve ser preservado, em atendimento ao princípio da dignidade
humana.
Com efeito, cumpre observar que o C. STJ relativiza a
impenhorabilidade das verbas salariais nos casos em que o devedor tem uma
“renda considerada alta”, mas esta, como visto, não é a hipótese dos autos.
Destaque-se decisão daquela C. Corte Superior, neste
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBA
REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE,
REGRA.
EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15.
PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS
ELEVADOS DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. 1. A
jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da
impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos
soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios,
bem como das quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos
honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada,
nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando
se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer origem, independentemente do valor da verba
remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer
outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos
pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos
mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso
concreto.
Em
qualquer
circunstância,
deverá
ser
preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade
do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/02/2019). 2. Na hipótese, trata-se de ação
de despejo por falta de pagamento - dívida não alimentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005049-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.118
5
- na qual o recorrido almeja o recebimento de crédito
referente à dívida de aluguéis, não se tendo
demonstrado, por outro lado, a existência de ganhos
elevados
do
devedor,
nos
moldes
definidos
pelo
CPC/2015. 3. Agravo interno não provido. (negritado -
AgInt no REsp 1790619/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe
20/08/2019).”
Vislumbra-se, portanto, que a decisão recorrida confronta
com o entendimento do STJ e, principalmente, com disposição expressa no art.
833, IV, do CPC, razão pela qual deve ser modificada, afastando-se a penhora
deferida pelo juízo.
Estas as razões pelas quais, meu voto dá provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)